Tribunal: TJSP
Processo: 1048080-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos à execução. Julgamento "citra petita". Questões imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessidade eventual de dilação probatória impedem o julgamento do mérito neste grau recursal. R. sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048080-35.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GENIVAL DE AZEVEDO CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
de ofício a sentença, julgando prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048080-35.2019.8.26.0576 -Voto no 35.133 m
2
Voto no 35.133
Processo no: 1048080-35.2019.8.26.0576
Classe Assunto: Apelação Cível - Contratos Bancários Com Revisão
Apelante: Genival de Azevedo Cavalcante
Apelado: Banco do Brasil S/A
Embargos à execução. Julgamento “citra petita”. Questões
imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. Em
respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a
necessidade eventual de dilação probatória impedem o
julgamento do mérito neste grau recursal. R. sentença
anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 86/89 dos autos, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução,
para declarar a abusividade e ilegalidade da cobrança da comissão de permanência.
O embargante recorre, alegando, em síntese, que houve excesso de execução,
que houve caso fortuito que impediu o adimplemento o contrato e que a cobrança
deve ser suspensa, nos termos da Lei 13.340/2016.
Contrarrazões apresentadas às fls. 142/149, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença, ora recorrida.
Com o devido respeito, o julgamento de mérito foi citra petita, pairando, sem
resolução, questão imprescindível para o deslinde da controvérsia.
Em detalhe, com todas as vênias, a r. sentença recorrida julgou parcialmente
procedente os presentes embargos à execução.
Contudo, o embargante deduziu expresso pedido para suspensão da cobrança:
“O Exequente foi notificado em 21/12/2018, que o executado recebeu uma concessão
benefícios para descontos nos financiamentos referentes a créditos rurais. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048080-35.2019.8.26.0576 -Voto no 35.133 m
3
protocolos
junto
à
Receita
Federal
de
n°
004050209302018-64
e
0044050209342018-42, cujos protocolos foram devidamente deferidos e começarão
a ser homologados em agosto/2019. Trata-se de protocolos com deferimento de
cadastramento e autorização para o NOTIFICANTE valer-se do direito de negociar
suas dívidas junto a instituição financeira (exequente) através da aplicação da lei
13.340/2016” (fls. 06).
Em razões de apelação, o embargante arguiu que “(...) o Nobre magistrado
deixou de apreciar o pedido acolher a suspensão da cobrança, até a liberação dos
benefícios da Lei 13.340/2016, conforme descrito acima” (fls. 101).
Assim, com todas as vênias, ante ausência de apreciação integral dos pedidos
deduzidos pelo embargante, está configurado o julgado citra petita, sendo de rigor a
anulação da r. sentença recorrida.
Registre-se que, além da supressão de grau, deve ser considerado o efetivo
contraditório e eventual necessidade de dilação probatória, razão pela qual o
julgamento de mérito não poderá ser efetuado neste grau recursal, devendo os autos
ser remetidos ao Primeiro Grau de Jurisdição para, conforme plena
discricionariedade da Douta Juíza a quo, averiguar a necessidade de eventual
produção de provas, respeitando-se o efetivo contraditório, a ampla defesa e o ônus
probatório definido em lei.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, anula-se, de ofício, a r.
sentença recorrida, restando prejudicado o presente recurso de apelação, devendo os
autos retornarem ao D. Juízo a quo para apreciação integral dos pedidos deduzidos
nos presentes embargos à execução.
Roberto Mac Cracken
Relator